Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-44.2024.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000754-44.2024.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDILSON OSVALDIRIO EMMEL - CPF: 352.651.911-00 (AGRAVANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível em Ação Civil Pública por dano ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, mesmo após intimação para regularização em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a comprovação extemporânea do recolhimento do preparo recursal, mesmo após pagamento em dobro, é suficiente para afastar a deserção e se a preclusão consumativa impede a regularização do preparo após o prazo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC exige o preparo no momento da interposição do recurso, admitindo exceção em caso de indeferimento da gratuidade da justiça, desde que a parte cumpra a determinação judicial de regularização.

4. Intimado a comprovar a hipossuficiência econômica e, depois, a recolher o preparo em dobro, o
R
ecorrente permaneceu inerte nos prazos estabelecidos.

5. A posterior juntada do comprovante de pagamento não supre a preclusão consumativa já consolidada.

6. A jurisprudência do STJ é firme ao entender que a deserção
se configura
com a ausência de comprovação tempestiva do preparo, sendo incabível sua regularização extemporânea.

7. A jurisprudência do TJMT igualmente reconhece que a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, aliada à inércia da parte após indeferimento da gratuidade da justiça, configura deserção, não sendo possível suprir o vício em momento posterior, por força da preclusão consumativa
.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:

1. A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, mesmo após pagamento posterior, acarreta a preclusão consumativa e configura deserção.

2. A juntada extemporânea do comprovante de pagamento não supre a inércia da parte nem autoriza o conhecimento do recurso.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
23.08.2023; TJMT, AI

1080902-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 02/07/2025
; TJMT, AI 1006962-76.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, DJE 15/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto p
or Edilson
Osvaldirio

Emmel
, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator que n
ão conheceu
o Recurso de Apelação Cível por el
e
interposto.

A ação de base cuida de

Ação Civil Pública

por Dano Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Edilson
Osvaldirio

Emmel
, sob o fundamento de constatação de degradação ambiental consistente no desmatamento a corte raso de 9,9802 hectares.

Em contato inaugural com o feito, o Relator, em decisão unipessoal,
não conheceu
o Recurso de Apelação Cível
interposto
, em razão da ausência de comprovação do recolhimento de custas no prazo legal.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sustentando
,
em síntese,

que o pagamento foi realizado de forma tempestiva, e a comprovação ulterior não está eivada de má-fé.

Aduz que realizou o pagamento das custas no valor integral e
tempestivamente
.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo Interno interposto, para que o Recurso de A
pelação Cível
seja
conhecido e
provido, e a
sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau, reformada.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 29
5584878
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme exposto, Edilson
Osvaldirio

Emmel
insurge-se contra a decisão unipessoal proferida pelo Relator, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Verifica-se, desde logo, que não assiste razão ao Agravante.

A controvérsia central reside na possibilidade de comprovação do recolhimento do preparo recursal após o transcurso do prazo legal.

No caso, por meio do despacho de id. 276614869, a parte apelante, ora Agravante, foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC).

Devidamente intimado, o Agravante permaneceu inerte nos autos.

Dessa forma, novo despacho foi proferido pelo Relator, determinando o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, conforme se extrai do id. 279886380.

Mais uma vez, o prazo legal transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação por parte do Apelante.

Ato contínuo, foi proferida decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos seguintes termos:

M O N O C R Á T I C A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de dano ambiental. O Apelante alegou cerceamento de defesa, ausência de nexo de causalidade, prescrição da pretensão reparatória e impossibilidade de cumulação de pedidos. Requereu também gratuidade da justiça, mas não apresentou a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência. Intimado a promover o recolhimento do preparo em dobro, manteve-se inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação específica para recolhimento em dobro, enseja o reconhecimento da deserção e, por consequência, o não conhecimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sendo sua ausência causa de deserção.

4. Intimado a comprovar a hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça, o Apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, resultando no indeferimento do benefício.

5. Após indeferimento da gratuidade, foi oportunizado ao Apelante o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o que não foi cumprido.

6. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a deserção como consequência da ausência de preparo, quando não sanada a tempo, conforme precedentes (
AgInt
no
AREsp
1459083/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2019).

7. Diante da preclusão consumativa do direito de comprovar o preparo, o recurso deve ser considerado deserto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da hipossuficiência, cuja ausência autoriza a exigência do preparo.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1459083/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.11.2019,
DJe
26.11.2019.

Posteriormente, o então Apelante juntou aos autos
o
comprovante de pagamento do preparo recursal
,
recolhido em dobro, conforme se infere do id. 282733357 d
es
tes autos.

Dessa forma, foi proferida nova decisão unipessoal, mantendo-se o não conhecimento do Recurso de Apelação Cível, cuja ementa consignou o seguinte:

M O N O C R Á T I C A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento em dano ambiental. O Apelante alegou violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, ausência de nexo causal e de danos materiais, prescrição da pretensão reparatória, impossibilidade de cumulação dos pedidos e inexistência de dano moral coletivo. Requereu também a concessão da gratuidade da justiça, sem juntar documentação comprobatória. Intimado a comprovar a hipossuficiência e, posteriormente, a recolher o preparo recursal em dobro, permaneceu inerte. Apenas após decisão de não conhecimento do recurso, juntou comprovante de recolhimento das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada extemporânea do comprovante de recolhimento do preparo recursal, após o transcurso
in albis
do prazo concedido para regularização, impede o conhecimento do recurso por configurar deserção em razão da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC/2015 exige o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se a regularização, em dobro, quando a parte requer a gratuidade da justiça e não comprova a hipossuficiência.

4. A ausência de manifestação dentro do prazo fixado para comprovar a hipossuficiência e, após isso, para recolher o preparo em dobro, faz incidir o instituto da preclusão consumativa.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a juntada posterior do comprovante de preparo não tem o condão de sanar a deserção, pois, configurada a preclusão, resta esgotada a possibilidade de suprir o vício (STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.848.579/CE;
AgInt
no
AREsp
2.175.366/BA).

6. Assim, ainda que tenha havido posterior juntada do comprovante de pagamento,
esta
se deu fora do prazo legal e após o encerramento da fase de regularização, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição e a inércia da parte após intimação específica para regularização em dobro acarretam a preclusão consumativa e a deserção do recurso.

A juntada extemporânea do comprovante de recolhimento do preparo, após o transcurso do prazo legal, não afasta a deserção nem autoriza o conhecimento do recurso.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo incabível a presunção automática quando o pedido não é instruído adequadamente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.848.579/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 27.09.2022,
DJe
03.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.175.366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023,
DJe
23.08.2023.

Da decisão, Edilson
Osvaldirio

Emmel
aviou o presente Recurso de Agravo Interno.

Contudo, conforme anteriormente exposto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não apenas o recolhimento do preparo deve observar os prazos processuais, mas também a respectiva comprovação, a qual constitui requisito para o conhecimento do recurso.

No presente caso, tal exigência não foi cumprida pelo Agravante.

Ainda que o pagamento da guia de preparo recursal tenha sido realizado dentro do prazo legal, a sua comprovação extemporânea, em razão da preclusão consumativa, impede o conhecimento do Apelo.

Nesse sentido, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1 .007, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa. 2. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice da deserção. Precedentes. 3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2175366 BA 2022/0228457-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

Sendo assim, tendo esta Turma Julgadora o dever de observar o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, não há que se falar em provimento do Recurso de Agravo Interno ora em análise.

Nessa linha de intelecção
, e
stá a jurisprudência

deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS À OAB.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal e de comprovação da hipossuficiência no prazo legal. A sentença apelada havia extinguido o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação para emendar a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório na decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação; (
ii
) saber se a juntada intempestiva de documentos para comprovação da hipossuficiência econômica pode afastar a deserção; e (
iii
) analisar o pedido de regularização da atuação da advogada sem inscrição suplementar na OAB/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade a ser reconhecida, pois a parte foi regularmente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência antes do julgamento do recurso, permanecendo inerte no prazo legal e apresentando documentos apenas após a preclusão.

4. A ausência de preparo recursal e o descumprimento da intimação para regularização no prazo legal caracterizam a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme os
arts
. 1.007, § 4º, e 932, III e parágrafo único, do CPC.

5. Quanto à atuação da advogada sem inscrição suplementar, mantém-se a determinação de envio de ofício à OAB/MT para averiguação da situação, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94, diante da habitualidade comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, bem como o não atendimento à intimação para sua regularização no prazo legal, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso. 2. A habitualidade na atuação profissional em Estado diverso daquele da inscrição principal na OAB impõe a necessidade de inscrição suplementar, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei n.º 8.906/94.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.906/94, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19-01-2024.

(N.U 1080902-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de preparo. O agravante sustenta violação ao direito de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), alegando que a decisão
indeferitória
da gratuidade de justiça desconsiderou sua condição financeira e que não lhe foi oportunizada a juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar pedido de gratuidade de justiça já decidido e transitado em julgado; (
ii
) estabelecer se a ausência de preparo recursal implica deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da assistência judiciária gratuita foi indeferida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012473-81.2024.8.11.0000, com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão do tema.

4. O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade. A inércia do recorrente em providenciá-lo, após oportunizada sua regularização, acarreta a deserção.

5. A simples alegação de hipossuficiência não afasta a obrigação de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo após decisão judicial contrária e transitada em julgado.

6. Precedente do STJ consolida o entendimento de que, intimada a parte para recolhimento das custas e não cumprida a determinação no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção (
AgRg
no Ag 1031321/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 15.02.2011,
DJe
09.03.2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão consumativa impede a rediscussão do pedido de assistência judiciária gratuita já indeferido e transitado em julgado.

2. A ausência de preparo recursal, não suprida no prazo legal, enseja a deserção do recurso.

3. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando já houve decisão judicial contrária sem posterior comprovação de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 99, § 2º; 321, parágrafo único; 1.007; 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no Ag 1031321/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 15.02.2011,
DJe
09.03.2011.

(N.U 1006962-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Portanto, sem maiores delongas,
diante das razões acima expostas,
o presente A
gravo Interno
deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto
por Edilson
Osvaldirio

Emmel
,
para
manter inalterada a decisão unipessoal de id. 2
8
3669386
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025